Tribunal: STF
Processo: RE 106859
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
Imposto de Circulação de  Mercadorias.  Comercialização  de
macas importadas de pais membro da ALALC. Revogação da isenção.
          O princípio constitucional da anualidade não  se  aplica  a
revogação de isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias.  Súmula
n. 615.
          A  revogação  de  isenção,  concedida  por  convenio,  pode
ocorrer mediante decreto, que ratifique convenio revogador.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.